Tribunal: TJMT
Processo: 1021868-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREA LUIZA FELIX MEDEIROS - CPF: 616.064.721-00 (RECORRENTE), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA - CPF: 853.288.981-68 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONE CELULAR. QUEBRA ACIDENTAL. SEGURO CONTRATADO E ACIONADO. PRODUTO ENVIADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EXTRAVIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA CONSUMIDORA PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese a Autora informa que adquiriu em 05/07/2019 um aparelho celular Samsung, modelo 6532MT Gal J2 prime, juntamente com a contratação da cobertura total (Multi Seguro Premiado Havan), pelo valor de R$ 729,90 (setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Informa que em 18/09/2019 o aparelho celular sofreu uma queda acidental, oportunidade em que acionou a segurada para cobertura do sinistro, uma vez que o contrato também cobria a hipótese de queda. Informa que realizou o pagamento da franquia e enviou o celular para assistência técnica, entretanto, até o ajuizamento da ação não havia recebido o valor do prêmio, tampouco a restituição do produto.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

3.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC) competia às empresas Recorridas comprovarem a devida entrega do produto no prazo ajustado ou o pagamento do prêmio em prazo razoável. Entretanto, assim não o fizeram.

4.

Aliás, restou incontroverso nos autos que o produto não fora entregue à assistência técnica, uma vez que houve extravio do celular pelo correio, o que impediu que a seguradora prosseguisse com os trâmites para realização do pagamento do prêmio.

5.

Em que pese o extravio realizado por terceiro, é certo que eventual falha da empresa transportadora deve ser objeto de ação regressiva entre as partes, mas sem afetar o direito da consumidora efetivamente prejudicada.

6.

Deste modo, considerando que a consumidora realizou o pagamento da franquia do seguro, é devido o pagamento do valor da indenização contratada em seu limite máximo (R$ 729,90 – setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos)
, conforme reconhecido na origem.

7.

Insurgência recursal da Autora apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

8.

A respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

No caso em concreto, o
quantum
indenizatório no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

Condeno a parte Recorrente
ANDREA LUIZA FELIX MEDEIROS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021